Tribunal: TJES
Processo: 5005613-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005613-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: SEBASTIAO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005613-82.2021.8.08.0000

AGVTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGVDO:
SEBASTIAO DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE DE CONHECIMENTO – PREJUÍZO – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o defeito ou
inexistência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, pode ser alegad
o
em qualquer tempo ou grau de jurisdiçã
o
,
sendo

considerad
o
, em verdade, vício transrecisório.

2.
A ausência de intimação para ciência dos atos processuais é vício capaz de gerar nulidade, por ofensa ao exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.

3
.

Constatada
a nulidade processual,
devem ser anulados
os atos desde o momento em que verificada a irregularidade insanável causada pela ausência de intimação,

visto que a
sua
validade constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005613-82.2021.8.08.0000

AGVTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGVDO:
SEBASTI
Ã
O DA SILVA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Em resumo, a demanda originária versou sobre pedido de recebimento de seguro de vida/invalidez engendrada por Sebastião da Silva em face do Banco do Brasil, e este, por sua vez, chamou à lide a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Entrementes, segundo alega a recorrente/denunciada, após a apresentação de sua defesa na instância originária, não foi intimada de nenhum ato judicial, o que veio a ocorrer somente na fase de cumprimento de sentença.

Feito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.

Pois bem.

D
e fato, após a apresentação da contestação e
indi
cação

de
que as publicações deveriam ocorr
er
exclusivamente em nome do causídico
Gustavo Siciliano Cantisano, OAB/ES nº 10.371
(fls.84/94; id 1726962)
, não fora a recorrente intimada acerca das provas que pretendia produzir, da sentença proferida e também do acórdão,
sendo
apenas
cientificada
em sede de cumprimento de sentença, quando, então, na primeira oportunidade que teve de se manifestar, aduziu a ocorrência da nulidade, que sequer fora analisada pelo juiz singular.

Como cediço, caberia ao magistrado a análise das vicissitudes existentes no caderno processual levadas ao seu conhecimento, de modo a alcançar a efetiva resolução da lide, o que, não fora feito no caso.

Ao que se vê, a rejeição da tese
trazida pela parte dec
orre
u, salvo melhor juízo,
de uma análise genérica, como nos casos em que a parte revolve matéria já discutida na fase de conhecimento, todavia, friso, essa não é a hipótese, uma vez que não ocorrera qualquer intim
ação
dela na fase
instrutória
, o que sequer foi analisado na sentença, atraindo a nulidade em comento.

Esclareço, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da intimação caracteriza-se como vício transrecisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive, após escoado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, I, do CPC/2015).
1

Trago a baila julgados do Tribunal da Cidadania neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IDÊNTICA TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6-
O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes.
[...] (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Assim, não há que se falar em preclusão ou coisa julgada quando o vício é arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque não há trânsito em julgado se o processo não observou o seu desenvolvimento válido e regular. Nesse caminhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, §2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.
O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, deve ser republicada a sentença fazendo constar da intimação o nome do advogado da parte.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.14.004679-0/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Nulidade de citação. Vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada,
por se tratar de matéria de ordem pública. Sentença que se considera, nessa hipótese, ineficaz e que não transita em julgado.
Possibilidade de impugnação de nulidades absolutas após certidão do trânsito em julgado do processo e por simples petição nos autos
, conforme RESP Nº 667.002– DF. Recurso do executado provido para reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento, com declaração de ineficácia da sentença.
(TJ-SP - AI: 01001400520208269035 SP 0100140-05.2020.8.26.9035, Relator: Darci Lopes Beraldo, Data de Julgamento: 19/01/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/01/2021)

Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação. Inconformismo da ré. Cabimento.
A ausência de intimação do advogado indicado pela executada implica nulidade dos atos processuais.
Exegese do art. 272, §5º, do CPC. Precedentes deste E. TJSP.
Cerceamento de defesa configurado. Nulidade dos atos processuais praticados após a apresentação dos cálculos do contador.
Retorno dos autos à vara de origem. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1009846-30.2014.8.26.0100; Relator (a):Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 14/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

- O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo.
- Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.043061-5/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - COMUNICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA EMPRESA EXECUTADA - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

- Não tendo sido comprovada pelo agravante/exequente a regular e efetiva citação da parte executada na fase de conhecimento
(comunicação enviada para endereço diverso do domicílio da devedora),
vício de tão elevada gravidade que é considerado pela jurisprudência pátria como "transrescisório", não há que se proceder a qualquer reparo na decisão impugnada, mantendo-se a nulidade dos atos processuais posteriores ao da irregular citação.
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.131539-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo e a sua ausência importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2.
A nulidade da citação reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a necessidade de decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir da citação.
3. Agravo de instrumento provido.

(
TJ-DF,
Acórdão 1332027
, 07026689620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, d
e se destacar
q
ue

a
recorrente
apontou
o vício na primeira oportunidade em que fora intimad
a,
não contribuindo para o
seu
agravamento, cumprindo o disposto no artigo 278 do CPC.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ausência do nome de, pelo menos um, dos advogados da parte em intimação sobre especificação de provas a produzir é vício essencial e insanável, e a invalidade determina o reinício do prazo para manifestação do apelante em relação a todos os atos a respeito dos quais deveria ter sido intimado e não foi. Arguição na primeira oportunidade da parte para se manifestar sobre o vício.

2.
Recurso provido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130392533, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Nessa ordem de ideias, o não enfrentamento pelo magistrado da questão acima esposada, implicou no cerceamento do direito de defesa da agravante, eis que a parte sofreu constrição de seu patrimônio sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa.

Sobre o tema, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
3. A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.
4. A intimação de advogado não habilitado enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação da r. sentença de primeiro grau. 5. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de nulidade de intimação, anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0005771-84.2016.8.08.0038
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2023)

Assim,
constatada
a nulidade
por ausência de intimação do causídico da recorrente na fase de conhecimento
,
de rigor
a anulação d
e todos os atos
para os quais a parte deveria ter sido intimada e não foi.

Diante dessas considerações,
conheço
e DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para
anular

todos os atos praticados a partir d
o despacho
de fls.
205
, devendo o feito voltar a origem para correta intimação das partes do citado
decisum.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.